Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0722612-50.2022.8.07.0000 Agravante GERALDO MARCELO DINIZ FERREIRA Agravado CONDOMINIO DO BLOCO B DA QNL 10 PROJECAO 02 Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação por já ter sido superada a alegação de ilegitimidade passiva ad causam em autos de embargos à execução julgados improcedentes e aplicou ao Executado, ora Agravante, multa por conduta que atenta contra a dignidade da justiça no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa. O Agravante sustenta que não tentou dolosamente frustrar a atividade jurisdicional e satisfação do crédito do Exequente, que apenas “ressaltou a matéria tendo em vista que desde a separação consensual o imóvel passou para o patrimônio da Sra. Leny, não sendo, portanto, proprietário do imóvel e consequentemente não é responsável pelo débito”. Alude ao princípio da boa-fé processual, ausência do elemento subjetivo consistente no dolo e afirma que o magistrado não o advertiu previamente quanto ao seu ato, sem a observância ao princípio da cooperação. Argumenta que “o valor atualizado do débito em execução é aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), portanto, a manutenção da Decisão Interlocutória atacada, que cominou multa no percentual de 5% sobre o valor atualizado do débito em execução, inviabilizará ainda mais o cumprimento da obrigação”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja afastada a cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou que seja reduzido o percentual a patamar não superior a 1% (um por cento). É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Geraldo Marcelo Diniz apresentou impugnação juntada no id. 116397080 requerendo a suspensão da execução e desconstituição da penhora, haja vista ser parte ilegítima a figurar no feito, pois não é proprietário do imóvel que originou o débito. Contudo, verifica-se que se trata de matéria já amplamente debatida, porquanto foi objeto dos embargos à execução há muito julgados improcedentes (id. 38471965). Com efeito, a reiteração de argumentos já enfrentados a embaraçar a marcha processual de maneira maliciosa é repudiada pelo Ordenamento Jurídico, conforme artigo 774, II do CPC, a caracterizar conduta que atenta contra a dignidade da justiça, motivo por que aplico sanção de 5% sobre o valor atual da causa. Posto isso, rejeito a impugnação do id. 116397080. ... Dispõe o Art. 774, inciso II, do Código de Processo Civil, que “considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos”. É certo que a aplicação da penalidade prevista no Art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave na conduta do Executado, sendo que, a meu ver, os elementos constantes nos autos revelam, de plano, que o Agravante se opôs maliciosamente à Execução, o que atraiu a incidência da multa como sanção processual à sua conduta de apresentar impugnação com reiteração de matéria que já havia sido alvo de pronunciamento em embargos à execução julgados improcedentes, inclusive com trânsito em julgado, Com efeito, a conduta do Executado de reproduzir questão - ilegitimidade passiva - que já havia sido afastada pela coisa julgada configura abuso do seu direito de defesa, porquanto extrapola o limite do razoável e revela sua manifesta intenção de protelar a marcha processual da execução em direção ao seu fim. Quanto à alegada necessidade de prévia advertência ao Executado antes da imposição da multa, registro que apenas nos casos mencionados nos incisos IV e VI do Art. 77 do Código de Processo Civil é que aquela se faz necessária (§1o), o que não é o caso dos presentes autos em face da ciência da parte quanto ao decidido nos autos dos embargos à execução e respectivo recurso de apelação, e, mesmo assim, posterior adoção de conduta sabidamente maliciosa com o objetivo de retardar o curso da execução. Quanto ao percentual do valor da multa, não vislumbro a possibilidade de ocorrência de dano irreversível ao Agravante, sobretudo porque o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado pelo órgão a quo, será submetido ao crivo do Colegiado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar a Decisão concessiva da gratuidade judiciária, sob pena de recolhimento em dobro do valor do preparo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator